Tribunal: CARF
Processo: 10510.001528/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001528/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.031 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
VALDIR SANTOS NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são passíveis de dedução as despesas de custeio efetivas e necessárias
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
devidamente comprovadas com documentos hábeis idôneos escriturados em
Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-25.504,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) DRJ/SDR (e-fls. 66/67) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2005/605435248302088 (e-fls. 6/11).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001528/2008-65
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001528/2008-65

O interessado impugna auto de infração do imposto de renda do ano-calendário
2004, lavrado para glosa despesas registradas em livro caixa de R$ 48.000,00.
Para comprovar as despesas incorridas, apresenta cópias de faturas que teriam
sido emitidas pela Rádio Clube de Santo André Ltda., relativas à geração de
programas de rádio. Afirma que os rendimentos que lhe foram pagos pela Fator 5
Perfumarias e pela C4 Auto Importadora Ltda. são relativos ao patrocínio destes
programas.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
A dedução de despesas registradas em livro caixa somente se admite quando
destinadas à manutenção da atividade geradora dos rendimentos. O impugnante não
traz qualquer prova de que os rendimentos que lhe foram pagos pelas empresas Fator 5
Perfumarias e pela C4 Auto Importadora Ltda. se relacionem com o programa de rádio
a que se referem as faturas apresentadas. Não traz comprovantes de rendimentos nem
contratos de prestação de serviço com estas empresas; nem se explica porque não teria
havido a regular retenção do imposto de renda na fonte, considerando o montante
declarado.
Por estas razões, voto pela procedência do lançamento.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 73/74), o recorrente, em síntese, reitera
o seu pedido e apresenta documentos adicionais para comprovação do seu direito (e-fls. 75/76).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas de Livro Caixa, no valor total de R$ 48.000,00.
Mérito
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que fazia um programa diário na
Rádio Trianon, sendo o mesmo patrocinado pelas empresas FATOR 5 CONTRATIPOS,
PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA e C4 AUTO IMPORTADORAS LTDA Afirma que os
valores pagos, a título de patrocínio, foram feitos diretamente a ele em sua conta corrente e que
em contrapartida e para veiculação do programa, contratou o horário na emissora de rádio a um
custo mensal de R$ 4.000,00.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001528/2008-65

Informa que em sua Declaração os valores recebidos das Empresas Patrocinadoras
foram lançados como Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas, enquanto que os
valores pagos por mim à Emissora de Rádio para a geração do Programa e daquelas Receitas,
foram lançadas como Deduções do Livro Caixa. Assevera, ainda, que jamais teve qualquer
vínculo empregatício com as empresas patrocinadoras, bem como com a emissora de rádio.
Por fim, informa que juntou aos autos declarações de pagamentos das referidas
patrocinadoras, nas quais são informadas as finalidades dos referidos pagamentos.
De início, convém reproduzir trechos da descrição dos fatos e enquadramento
legal, constante da respectiva autuação.
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas
escrituradas em Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-
assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica com vinculo empregatício, está sendo glosado o valor de RS
****48.000,00, informado a titulo de Livro caixa, indevidamente deduzido.
O julgamento de piso não reconheceu a solicitação da impugnante, basicamente
pelo seguinte motivo (e-fls. 120):
O impugnante não traz qualquer prova de que os rendimentos que lhe foram
pagos pelas empresas Fator 5 Perfumarias e pela C4 Auto Importadora Ltda. se
relacionem com o programa de rádio a que se referem as faturas apresentadas. Não
traz comprovantes de rendimentos nem contratos de prestação de serviço com estas
empresas; nem se explica porque não teria havido a regular retenção do imposto de
renda na fonte, considerando o montante declarado.
A base legislativa para este assunto constam dos artigos 75 e 76 do Decreto no
3.000/99, in verbis:
Decreto 3.000/99
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001528/2008-65

II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
O interessado já havia apresentado faturas (e-fls. 36/58), com sua impugnação,
para comprovar as despesas efetuadas.
Em sede de recurso voluntário o recorrente apresentou declarações das empresas
patrocinadoras (e-fls. 75/76), a fim de comprovar a origem das receitas, onde as empresas
atestam que fizeram pagamentos mensais, durante o ano de 2004, ao interessado, para que o
mesmo divulgasse seus produtos, mediante inserções diárias em programa de rádio.
Da análise da documentação acostada, entendo que as declarações, por si só, neste
caso particular, não são suficientes para vincular aqueles rendimentos com as deduções
efetuadas a título de Livro Caixa, comprovando a regularidade das mesmas.
Como se pode ver pela legislação transcrita, cabe ao contribuinte comprovar a
veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em Livro
Caixa, que deverão ser mantidos em seus poder, à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a prescrição ou decadência.
Ressaltamos que o Livro Caixa não foi apresentado pelo interessado nos autos do
processo.
Por fim, como bem observado pelo julgamento de piso, as despesas registradas em
Livro Caixa, somente são admitidas quando necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, sendo que no caso concreto, as receitas carecem de melhores
elementos probatórios, como por exemplo notas fiscais e/ou recibos de pagamento, contratos de
prestação de serviço, comprovantes de rendimento e outros que pudessem dar convicção a este
julgador da sua efetiva ligação com as deduções efetuadas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.001528/2008-65

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital